Tribunal: STF
Processo: ARE 844608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cláusula da reserva de plenário. Inexistência de afronta. Tributário. Prazo prescricional para repetição do indébito. Termo inicial. Declaração de inconstitucionalidade. Matéria infraconstitucional. LC nº 118/05. Aplicação às ações ajuizadas após 9/6/2005.



    1. O Tribunal de origem não afastou o art. 27 da Lei nº 9.868/99 por fundamento constitucional. Inexiste a alegada afronta à clausula de reserva de plenário.



    2. As questões envolvendo a prescrição na repetição de indébito de tributos declarados inconstitucionais possuem viés nitidamente infraconstitucional, não sendo passível de análise em sede de apelo extremo



    3. O Pleno da Corte no RE nº 566.621/RS reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente com relação às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, situação na qual se enquadra o presente feito. 



    4. Agravo regimental não provido.